Tribunal: TJDFT
Processo: 0712927-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ENFERMARIA PARA COVID-19. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a fornecer leito hospitalar em enfermaria na rede pública ou custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Despesas de internação. Hospital privado. Ressalvada a hipótese de internação em UTI, que tem por objetivo tratar pacientes com risco de morte, o Distrito Federal não é obrigado a custear as despesas oriundas de prestação de serviços em unidade de internação da enfermaria em hospital privado que não mantém qualquer vínculo de convênio ou outra forma de contratação pública. Tais despesas decorrem de livre escolha do paciente que analisa, em geral, preços e nível de atendimento que o Poder Público não conseguem oferecer ao público em geral. Impor tal regra à Administração Pública importaria em vulnerar o princípio da igualdade de todos perante a Lei (art. 5o., caput, da CF). Precedentes no TJDFT (Acórdão 1016868, 2a TURMA CÍVEL Relator: JOÃO EGMONT, Acórdão 1330474, 3a. Turma, ALVARO CIARLINI). Indevido, pois, o custeio de despesas de atendimento em enfermaria ou em leito comum antes e após a internação na UTI.
3 – Ausência de omissão. A autora buscou o hospital privado para consulta e lá foi internada em enfermaria em razão de covid 19. Houve pedido, por intermédio da Defensoria Pública, de transferência para a rede pública, o que foi atendido pela decisão liminar. A decisão não atentou para o art. 4o. da Portaria n. 1388/2017, da Secretaria de Saúde, que prevê a observância de protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, buscando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão (art. 4o.). Contudo, a sentença limitou-se a determinar a inserção da autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no que atende também à recomendação do Comitê Executivo do DF (CEDS, Resolução 107/2010), que não obstante carente de caráter vinculante, tem inestimável valor na compreensão do sistema de atendimento público nas prestação do direito à saúde e do acesso à justiça nesta área. Logo, não resta caracterizada a omissão do ente federativo, de modo que não está obrigado a qualquer custeio no hospital privado.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, os quais tem a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.